Tribunal: CARF
Processo: 11060.722070/2017-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) no 796939, com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, declarou a inconstitucionalidade do § 17, do artigo 74, da Lei no 9.430, de 1996, tendo fixado a seguinte tese É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária. Aplicação do artigo 98 do anexo do Regimento Interno do CARF.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.722070/2017-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-007.020 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de junho de 2024
Recorrente
SULCLEAN SERVICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) no
796939, com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e a Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, declarou a inconstitucionalidade do § 17,
do artigo 74, da Lei no 9.430, de 1996, tendo fixado a seguinte tese “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária. Aplicação
do artigo 98 do anexo do Regimento Interno do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira
Machado (suplente convocado), Andressa Paula Senna Lisias e Luiz Augusto de Souza
Goncalves (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.722070/2017-81
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-007.020 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.722070/2017-81

Inicio transcrevendo o relatório e voto da decisão de primeira instância,
apresentado no Acórdão de no 101-014.884, proferido pela 4a Turma da DRJ01, em sessão de 09
de dezembro de 2021.
RELATÓRIO
Tratam-se os autos do processo de multa por compensação não homologada,
constituída por meio de Auto de Infração lavrado em 01/08/2017, em razão de
os Despachos Decisórios constantes dos autos dos processos nos
11060.721462/2017-22 e 11060.721495/2017-72 não terem homologado
compensações informadas pelo sujeito passivo, o que ensejou a aplicação da
multa prevista no art. 74, § 17, da Lei no 9.430, de 1996.
A base de cálculo da infração correspondeu ao somatório dos débitos
remanescentes das compensações realizadas, calculados, de acordo com a
legislação de regência, para a data de transmissão das Declarações de
Compensação- DCOMP originais, ou seja:
Base de cálculo (Valor não homologado) = R$ 194.058,71
Valor da Multa = Base de cálculo X Percentual da Multa (50%)
Valor da Multa por compensação não homologada (Código 3148) = R$
97.029,36
O detalhamento da apuração da base de cálculo consta do Auto de Infração.
Cientificada do lançamento em 09/08/2017, a interessada apresentou
impugnação em 28/08/2017, onde solicita, em síntese, que seja decretada a
suspensão da exigibilidade da multa isolada objeto da autuação até o
julgamento do processo associado ao PER/DCOMP. Aduz também que a multa
isolada fere o direito constitucional de petição, pois não restou caracterizada
má-fé.
É o relatório.
VOTO
Conheço da manifestação de inconformidade por ser tempestiva e por
preencher os demais requisitos legais de admissibilidade.
De início, advirta-se que, nos termos do art. 74, § 18, da Lei no 9.430, de 1996,
a apresentação de manifestação de inconformidade contra a não homologação
da compensação suspende a exigibilidade da multa isolada de que trata o seu §
17, ainda que não impugnada tal exigência. Disso decorre que não haverá
prejuízo ao impugnante decorrente de cobrança de valores indevidos, posto que
somente após a decisão administrativa definitiva proferida em relação à citada
manifestação de inconformidade será exigível o crédito tributário relacionado
à multa isolada ora em análise.
Com relação às arguições de inconstitucionalidade, insta esclarecer que a
declaração de inconstitucionalidade e/ou ilegalidade de lei ou atos normativos
é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário,
conforme preceitua o Decreto no 7.574, de 2011, que regulamenta o Processo
Administrativo Fiscal:
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-007.020 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.722070/2017-81

“Art. 59. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade (Decreto
no 70.235, de 1972, art.26-A, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009,
art. 25).”
Nesse sentido o comando do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972,
introduzido pela Lei no 11.941, de 2009, e do art. 18 da Portaria RFB no
10.875, de 2007, “in verbis”:
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
Art. 18. É vedado à autoridade julgadora afastar a aplicação, por
inconstitucionalidade ou ilegalidade, de tratado, acordo internacional, lei,
decreto ou ato normativo em vigor, ressalvados os casos em que:
I - tenha sido declarada a inconstitucionalidade da norma pelo Supremo
Tribunal Federal (STF), em ação direta, após a publicação da decisão, ou pela
via incidental, após a publicação da resolução do Senado Federal que
suspender a sua execução;
II - haja decisão judicial, proferida em caso concreto, afastando a aplicação da
norma, por ilegalidade ou inconstitucionalidade, cuja extensão dos efeitos
jurídicos tenha sido autorizada pelo Presidente da República ou, nos termos do
art. 4o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, pelo Secretário da
Receita Federal do Brasil ou pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional.”
A jurisprudência administrativa é absolutamente pacífica quanto à
incompetência da autoridade administrativa para afastar a aplicação de norma
vigente a pretexto de vícios de inconstitucionalidades. Tanto é assim que o
Conselho Administrativo de Recurso Fiscais (CARF) editou Súmula, nos
seguintes termos:
Súmula CARF no 2
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.”
Dessa forma, a lei cuja invalidade ou inconstitucionalidade não tenha sido
declarada pelo Poder Judiciário surtirá efeitos enquanto vigente e será
obrigatoriamente observada pela autoridade administrativa.
No mérito, o lançamento de multa por compensação não homologada está
revestido de veracidade e legitimidade, com fundamento no § 17 do art. 74 da
Lei no 9.430/1996, com alterações posteriores:
“Lei no 9.430/1996
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-007.020 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.722070/2017-81

Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no
10.637, de 2002)
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor
do débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no
caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação
dada pela Lei no 13.097, de 2015)”
O lançamento ora questionado guarda relação direta com o julgamento das
manifestações de inconformidade interpostas nos autos dos processos nos
11060.721462/2017-22 e 11060.721495/2017-72, relativas à não homologação
das compensações declaradas, que originou a multa isolada.
Os processos administrativos mencionados foram objeto de apreciação nesta
mesma sessão de julgamento, por esta 4a Turma da DRJ 01, com o seguinte
resultado:
“Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
nos termos do voto do relator, por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade.”
(processo no 11060.721462/2017-22)
“Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
nos termos do voto do relator, por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade.”
(processo no 11060.721495/2017-72)
Logo, em decorrência do julgamento dos processos relativos às DCOMPs, não
há reparos ao lançamento da multa isolada.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, VOTO no sentido de julgar IMPROCEDENTE a
impugnação, para manter o lançamento da multa isolada.
Cientificada em 24 de maio de 2022 da decisão da DRJ, a Interessada apresentou
Recurso Voluntário em 22 de junho de 2022, onde, após descrever toda a situação envolvendo a
origem do crédito, alegou, em síntese:
30. Ora, diante do acima exposto, resta evidente que o posicionamento mais
adequado a ser adotado vai ao encontro da decisão do TRF4, qual seja, a
inconstitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, com redação
dada pelo art.62 da Lei 12.249/2010, para os casos de indeferimento dos
pedidos de ressarcimento e de não homologação das declarações de
compensação de créditos perante a Receita Federal.
31. Muito embora o STF ainda não tenha julgado o Recurso Extraordinário, a
Suprema Corte já manifestou-se acerca da Repercussão Geral, delegando ao
caso extrema relevância econômica e jurídica, uma vez que se trata de questão
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-007.020 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.722070/2017-81

constitucional que ultrapassa os limites subjetivos ad causa. Nesse caso, a
Repercussão Geral direciona a interpretação para o entendimento de que o
posicionamento mais contundente a ser adotado acerca da temática tributária
em debate consiste na inconstitucionalidade das multas previstas nos
dispositivos acima elencados, nos casos em que não há evidência de que o
contribuinte tenha agido de má-fé.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
A aplicação desta Multa Isolada por força de compensação não homologada já foi
objeto de decisão proferida pela STF, proclamando pela ilegalidade e inconstitucionalidade dos
seus dispositivos legais.
A seguir reproduzo o voto constante do Acórdão de no 1402-006.797, em sessão
de 12 de março de 2024, da lavra do Conselheiro Relator Ricardo Piza Di Giovanni:

Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos regimentais, pelo que o recebo e
conheço.
De fato, a Lei 9.430/1996, art. 74, §18, determina que, havendo apresentação
de manifestação de inconformidade contra a não homologação da
compensação (como aqui se verifica em relação ao Despacho Decisório cujo
crédito está controlado no processo de no 10283-900.782/2018-41), a
exigibilidade da multa de ofício de que trata o § 17 (em discussão nestes autos)
fica suspensa, mesmo que não tivesse sido apresentada impugnação.
Tendo em vista a decisão desfavorável ao sujeito passivo no julgamento da
manifestação de inconformidade do processo principal, a DRJ julgou
improcedente a impugnação, mantendo a multa exigida no presente processo .
Como regra, deveria ser determinada a vinculação dos autos e o sobrestamento
do julgamento do processo na Câmara, de forma a aguardar a publicação da
decisão de mesma instância relativa ao processo 10283-900.782/2018-41.
Contudo, a imposição da multa isolada foi objeto da Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905, de relatoria do Min. Gilmar Mendes e do
Recurso Extraordinário no 796.939/RS (Tema de Repercussão Geral no 736).
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-007.020 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.722070/2017-81

Em 17/03/2021, o Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu o julgamento de
ambos os casos, reconhecendo a inconstitucionalidade da norma que previa a
aplicação da chamada multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto de
pedido de compensação não homologado.
No primeiro caso, por maioria de votos, a ADI foi parcialmente conhecida, e,
nessa extensão, julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do
§17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, incluído pela Lei no 12.249/2010 e
alterado pela Lei no 13.097/2015, e, por arrastamento, a inconstitucionalidade
do inciso I do §1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB no 2.055/2021, que
previam a aplicação da aludida multa nos casos de compensação não
homologada. No recurso extraordinário foi seguida a mesma linha sendo
afastada a aplicação da referida multa e, assim, foi fixada a seguinte tese,
vinculante para a Administração e o Poder Judiciário:

É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
Portanto, a partir do julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no
Recurso Extraordinário (RE) no 796939, com repercussão geral reconhecida
(Tema 736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, foi
declarada a inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, em acórdão
assim ementado:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL.
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
NEGATIVA
DE
HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO
DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA
LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função
teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da
sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do
agente, representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito
subjetivo público com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o
art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que
tenha indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação
de compensação tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o
que não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-007.020 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.722070/2017-81

considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de
controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo
Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia
persiste, uma vez que somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor
da multa isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração para o
montante do débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa à
Constituição da República no tocante ao direito de petição e ao princípio do
devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do
direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo
legal nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no
processo administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao
exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o
dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a legitimidade
tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e
justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à
compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente,
mediada por um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do
princípio da boa-fé em sua dimensão objetiva.
Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar eventual
abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Considerando a repercussão geral e o trânsito em julgado ocorrido em
20/06/2023, aplica-se ao caso o art. 98 do Anexo do RICARF - Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de DEZEMBRO de 2023:
“Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado,
acordo internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada
em julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado,
ou em controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado
Federal; ou
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-007.020 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.722070/2017-81

II - fundamente crédito tributário objeto de:

a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A
da Constituição Federal;

b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos
recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;

c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da
República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de
fevereiro de 1993; e

e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.”

Consequentemente, deve ser cancelada integralmente a penalidade aplicada,
ficando preteridos os demais argumentos apresentados pela parte, por serem
incompatíveis com os fundamentos aqui adotados, ou desnecessária sua
apreciação, por força do disposto no artigo 59, § 3o, do Decreto no 70.235, de
1972 (“§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta”, com redação
dada pela Lei no 8.748/1993.

Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para
cancelar o lançamento de multa isolada por compensação não homologada,
conforme decidido pela Suprema Corte no Recurso Extraordinário (RE) no
796939, com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) no 4905.
(documento assinado digitalmente)

Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-007.020 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.722070/2017-81

Conclusão
É o voto, dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 55
DF CARF MF
Original